Tribunal: STF
Processo: ARE 1514344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 42, p. 1-17), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. ARTIGOS 316, 319, 317, §1º, 319 E 288-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 17 DA LEI Nº 10826/03. CONDENAÇÃO: MICHAEL – 4 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, POR INFRINGÊNCIA AO PRECEITO NORMATIVO CONTIDO NO ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL; RAFAEL - 4 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, POR INFRINGÊNCIA AO PRECEITO NORMATIVO CONTIDO NO ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL; LEONARDO – 11 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 1065 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, POR INFRINGÊNCIA AO PRECEITO NORMATIVO CONTIDO NOS ARTIGOS 316, 319 (DUAS VEZES) N/F 71 E 288-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL; FLÁVIO – 41 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 4035 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, POR INFRINGÊNCIA AO PRECEITO NORMATIVO CONTIDO NOS ARTIGOS 316, 317, §1º, 319 (DUAS VEZES) N/F 71 E 288-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 17 DA LEI Nº 10826/03 (QUATRO VEZES) N/F 69 DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DE MICHAEL POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO RAFAEL PRETENDENDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE SUA FASE INQUISITORIAL EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIO POR MEIO ILÍCITO, CONSISTENTE NA VIOLAÇÃO AO SIGILO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NO MÉRITO, BUSCA-SE A ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUPRESSÃO DA DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU LEONARDO, OBJETIVANDO EM SEDE PRELIMINAR, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DETERMINANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CASTRENSE. NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO FULCRADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL COM O ARREFECIMENTO DO REGIME PRISIONAL. POR FIM, PERSEGUE A DEFESA DO ACUSADO FLÁVIO, PREAMBULARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, COM A OBTENÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS POR MEIOS ILÍCITOS, ANTE A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, POR VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS AOS INDICIADOS CRIMINALMENTE E, POR FIM, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. (...)” (eDOC 42, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente Rafael Keller Paulino (eDOC 51, p. 1-4). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-26) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XII, XXXVII, LIII e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 55, p. 1-24). 



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 66, p. 1-16). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 74, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.884.993/RJ (eDOC 102, p. 1-5), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrente e interessados (eDOCs 120-204). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 211, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 166.277/RJ (certidão; eDOC 213, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 217, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Ainda, os dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram objeto de debate na corte recorrida. O recorrente somente indicou a contrariedade constitucional no recurso extraordinário, como inovação. Com efeito, ‘Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (STF, ARE 1410843 AgR, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2023). 



    De todo modo, o acórdão recorrido converge com a jurisprudência do STF, segundo a qual ‘É possível a convalidação de atos processuais praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa’ (STF, Rcl 46733 AgR-ED, 2ª Turma, DJe de 20/09/2024). 



    Com a anulação da sentença, cumpre ao juízo da auditoria militar decidir as teses recursais remanescentes, sob pena de supressão de instância.” (eDOC 217, p. 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente